Tribunal: TJBA
Processo: 0535159-41.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0535159-41.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, JOANA MARIA VOSS SALINAS

ACORDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO NO PLANSERV COMO DEPENDENTE. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I –
A controvérsia cinge-se à análise da sentença que reconheceu a união estável entre a autora Eneide Ferreira dos Santos e o falecido servidor público estadual Antonio Raimundo Pereira dos Santos, policial militar vinculado ao PLANSERV, e, em consequência, assegurou-lhe o direito à pensão por morte, além de determinar sua reinclusão como beneficiária do referido plano de assistência médica.

II –
A união estável, devidamente comprovada por escritura pública, constitui entidade familiar reconhecida pela Constituição Federal (art. 226, § 3º), conferindo ao companheiro sobrevivente o direito à pensão por morte. A escritura pública goza de presunção de veracidade e fé pública, não sendo infirmada por meras alegações genéricas da Administração.

II
I
–
A negativa administrativa de reconhecimento da união estável, ainda que posteriormente afastada pelo Judiciário, não tem o condão de afastar o direito da companheira sobrevivente de ser incluída como beneficiária do PLANSERV, assegurando-se a continuidade da assistência médica, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde (art. 196 da CF). Correta a fixação do termo inicial da pensão por morte na data do requerimento administrativo, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

IV
-
Não configurados danos morais, porquanto o indeferimento administrativo, ainda que equivocado, não se revelou apto a caracterizar lesão a direito da personalidade.

V
–
Sentença mantida em todos os seus termos.

REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA
N° 0535159-41.2014.8.05.0001
,

tendo como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

e, como interessados,

ENEIDE FERREIRA DOS SANTOS
E O ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
,
confirmando a sentença proferida pelo juízo de origem,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES.(A)PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA